Tribunal: TJES
Processo: 5000092-83.2022.8.08.0013
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000092-83.2022.8.08.0013
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: DANIEL PEISINO GUIMARAES
PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO DA JARI. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE CNH. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

A interpretação sistemática do Capítulo XVIII do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) conduz à conclusão de que a imposição de penalidade por infração de trânsito exige a dupla notificação ao infrator: a primeira com a finalidade de lhe dar ciência a respeito da autuação, a fim de que exerça seu direito de defesa; e a segunda refere-se à comunicação da penalidade aplicada, após a análise pela autoridade competente da consistência do auto lavrado.

2.
Compulsando os autos, verifica-se que de fato, o Requerido não comprova a notificação da decisão da JARI em relação ao AIT nº PM30582816-0, não iniciando, portanto, o prazo para interposição de recurso contra a decisão da junta.

3.
Somente após o esgotamento de todos meio recursais é que as penalidades aplicadas serão cadastradas no RENACH, sendo que o recurso ao CETRAN encerra a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades, conforme o disposto no art. 290, caput e parágrafo único do CTB.

4.
A aplicação da penalidade, sem a devida notificação da decisão do recurso pela JARI, viola os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa que também são assegurados nos processos administrativos.

5.
Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, em sede de remessa necessária, confirmar a sentença proferida, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N° 5000092-83.2022.8.08.0013

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES

PARTE REQUERENTE: DANIEL PEISINO GUIMARAES

PARTE REQUERIDA: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária
oriunda da 2
ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES
, na qual o magistrado
a quo
verificando que não houve notificação do infrator do teor da decisão desfavorável

proferida pela JARI, em relação ao auto de infração de trânsito AIT nº PM30582816-0, concedeu a segurança pleiteada para cancelar a penalidade de suspensão do direito de dirigir e do bloqueio da carteira de habilitação do impetrante.

Ao analisar a demanda o magistrado primevo reconheceu que fora expedida notificação, no dia 16/04/2021, para que o Impetrante tomasse ciência do resultado do julgamento do recurso interposto perante a JARI. Entretanto, o AR nº BZ332433496BR, expedido pelo DETRAN/ES, não chegou a ser enviado, não contando na base de dados dos Correios, pelo que concluiu o julgador que houve cerceamento de defesa diante da inabilitação do acesso do impetrante à segunda instância recursal, por ato ilegal não oportunamente convalidado, pela Administração, quadro que maculou a penalidade levada a efeito. Segue trecho da sentença:

Voltando o olhar atento à casuística proposta, conforme adiantado, o mandamus gravita em torno do vício de notificação do impetrante, acerca da decisão exarada pela Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI, e consequente obstaculização ao pleno contraditório. Como de sabença, a instância administrava exaure-se, via de regra, com o julgamento definitivo no âmbito do CETRAN (Conselho Estadual de Trânsito), após denegação recursal em primeira instância.

Cediço ainda, que o prazo para recurso em segunda instância não será inferior a 30 dias, contados a partir do recebimento de aviso de indeferimento do recurso endereçado à JARI. No caso concreto, a documentação carreada evidencia que após a denegação em primeira instância, o impetrante não foi regularmente notificado, o que irradiou reflexos sobre o prazo recursal regulado pelos artigos 288 e 289 do CTB.

Nesse viés, no que toca ao controle sobre os atos do Poder Executivo, sabe-se que pelo princípio da autotutela, é facultado à Administração revogar os atos inconvenientes e inoportunos, bem como anular os ilegais, em sede de controle interno. O controle externo diligenciado pelo Judiciário, gravita em torno da legalidade inerente ao ato, pois nessa dimensão de análise, não se observa o mérito administrativo, mas tão somente, o critério de licitude.

Diante disso, revela-se ato passível de corrigenda judicial. Inclusive, conforme bem assentado pela decisão que deferiu o pleito liminar, “
consta no despacho acostado à fl. 24 (ID nº 11609467) que foi expedida notificação, no dia 16/04/2021, para que o Impetrante tomasse ciência do resultado do julgamento. Entretanto, o Impetrante esclarece nos autos, trazendo para tanto, prova documental do alegado, que o AR nº BZ332433496BR, expedido pelo DETRAN/ES, não chegou a ser enviado e que não consta na base de dados dos Correios, o que se verifica dos prints colacionados na exordial
”.

À luz do exposto, delineia-se lastro à concessão da segurança, constatada a ilegalidade, dentro do escopo e abrangência do procedimento regido pela Lei nº 12.016 de 2009, posto que a análise pormenorizada dos documentos aludidos, em cotejo ao que mais consta dos autos, indica cerceamento de defesa que inabilitou o acesso do impetrante à segunda instância recursal, por ato ilegal não oportunamente convalidado, pela Administração, quadro que macula a penalidade levada a efeito. Ademais, reitere-se, a questão foi suficientemente dirimida no âmbito processual, com o cumprimento integral do comando liminar, sem posterior ressalva, juntada de documentos, ou impugnação dialética aos fatos articulados pelo impetrante.

[...]

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e concedo a segurança, a fim de determinar à autoridade coatora que cancele os efeitos da decisão proferida pela JARI, nos autos do processo administrativo nº 87295334 que aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir ao Impetrante, bem como que seja desbloqueada a sua CNH, caso a única pendência seja assimilada pela penalidade objeto do presente mandamus, e consequente reabertura do prazo recursal. Oportunamente, ratifico a decisão que deferiu o pleito liminar.

[grifo existente no original]

Pois bem. A interpretação sistemática do Capítulo XVIII do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) conduz à conclusão de que a imposição de penalidade por infração de trânsito exige a dupla notificação ao infrator: a primeira com a finalidade de lhe dar ciência a respeito da autuação, a fim de que exerça seu direito de defesa; e a segunda refere-se à comunicação da penalidade aplicada, após a análise pela autoridade competente da consistência do auto lavrado.

Compulsando os autos, verifico que de fato, o Requerido não comprova a notificação da decisão da JARI em relação ao AIT nº PM30582816-0 não iniciando, portanto, o prazo para interposição de recurso contra a decisão da junta.

O art. 288, caput do CTB, prevê um prazo de trinta dias para interposição de recurso de decisões da JARI, contados da publicação ou da notificação da decisão, vejamos:

Art. 288 do CTB: Das decisões da JARI cabe recurso a ser interposto, na forma do artigo seguinte, no prazo de trinta dias contado da publicação ou da notificação da decisão.

Somente após o esgotamento de todos meio recursais é que as penalidades aplicadas serão cadastradas no RENACH, sendo que o recurso ao CETRAN encerra a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades, conforme o disposto no art. 290, caput e parágrafo único do CTB
:

Art. 290. Implicam encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades: (Redação dada pela Lei n° 13.281, de 2016)

Parágrafo único: Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no RENACH.

Com efeito, a aplicação da penalidade, sem a devida notificação da decisão do recurso pela JARI, viola os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, que também são assegurados nos processos administrativos.
No mesmo sentido:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROTEÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ACERCA DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CADASTRO DO DETRAN. ART. 282, §1º, DO CTB. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELA JARI. VIOLACÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO E AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO QUE NÃO MACULA OS ATOS ANTERIORES. CONCESSÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O mandado de segurança é um instrumento de garantia constitucional voltada para a proteção de direito líquido e certo, sempre que tal direito for violado ou houver justo receio de violação, conforme expresso no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e no art. 1º da Lei nº 12.016/09. 2. No caso em tela, não se vislumbra nulidade na notificação do Impetrante acerca da instauração de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, porquanto a notificação fora enviada para o endereço constante do cadastro da Autarquia Estadual, reputando-se como válida, na forma do art. 282, §1º, do CTB. 3.
Em face da notificação de aplicação de penalidade o Impetrante interpôs recurso administrativo perante a JARI, contudo não houve a intimação acerca do indeferimento do recurso administrativo, mas tão somente o envio de uma notificação a respeito do cancelamento da CNH, sem que o Impetrante tivesse ciência das razões do indeferimento do seu recurso e da concessão de prazo para apresentar recurso para o CETRAN, conforme disposto no art. 288 do CTB.
4.
A ausência de intimação da decisão proferida pela JARI representa inequívoca violação ao devido processo legal administrativo, além de ir de encontro aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
5. O reconhecimento da irregularidade na intimação da decisão proferida pela JARI não implica a nulidade de todo o procedimento administrativo, mas tão somente a concessão de prazo para a interposição de recurso, de forma que os atos anteriores não se encontram eivados de qualquer nulidade. 6. Ante o provimento do recurso e a inversão da sucumbência, impõe-se a condenação da Autarquia Apelada ao pagamento de custas processuais. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180270191, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – CANCELAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – REJEITADA – MÉRITO – IMPROVIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO PELA JARI – NECESSIDADE DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR – EXIGÊNCIA NÃO COMPROVADA PELA AUTARQUIA DE TRÂNSITO – DANOS MORAIS – NÃO COMPROVADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – 1- De acordo com o art. 322, § 2º, do CPC/2015 a interpretação do pedido deverá considerar o conjunto da postulação. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso rejeitada. 2- A regra do art. 282, caput, do CTB dispõe que a aplicação de penalidade de trânsito impõe a expedição de notificação ao infrator ou proprietário do veículo capaz de lhe assegurar a ciência da imposição da penalidade. 3-
Embora a notificação possa ser expedida pela via postal, sua entrega ao infrator deve ser feita por mão própria, tendo em vista que somente assim será possível assegurar que a exigência da regra acima mencionada foi efetivamente satisfeita, conduta que se revela extremamente necessária, pois trata de aplicação de penalidade ao administrado, o qual deverá ter assegurado o pleno direito de se defender
. 4- Não deve subsistir o capítulo da sentença na parte que condenou o apelante a pagar indenização por danos morais ao apelado, posto que não cuida a hipótese de dano moral in re ipsa, ou seja, aquele decorrente da própria gravidade do ato ilícito perpetrado. 5- Recurso parcialmente provido. (
TJES
– Ap 0012380-62.2015.8.08.0024 – Rel. Des. Carlos Simões Fonseca –
DJe 07.11.2018
) [não existem destaques no original]

“EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTUAÇÕES DE TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. PAGAMENTO DA MULTA. MANUTENÇÃO DO INTERESSE. CAUSA MADURA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RESPALDO LEGAL. RECURSO PROVIDO. [...]

4) Como cediço,
"
é indispensável a dupla notificação do infrator de trânsito: a primeira, por ocasião da lavratura do auto de infração (art. 280, VI, CTB) - 'in faciem' ou por comunicação documental em trinta dias -, e a segunda, no julgamento da regularidade desse auto e da imposição da penalidade
(art. 281, CTB). Súmula 312/STJ." (STJ, AgRg no AREsp 110.456/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 20/06/2012). 5) In casu, a não bastar a intempestividade da peça contestatória, os documentos a ela acostados às fls. demonstram de forma cabal que o escopo da norma, qual seja, dar ciência ao infrator e a ele permitir o adequado exercício de defesa, também garantida ao devido processo administrativo, não foi alcançado. Ora, as missivas foram devolvidas como se o endereço fosse "desconhecido", em que pese se tratar de endereço válido, onde o autor recebe correspondência das mais diversas naturezas. A insubsistência do endereço, diante da comprovação inicial de higidez, caberia à parte ré, que não se desincumbiu desse ônus. 6) Aliás, lembre-se constar da lei de regência (art. 282, §1º, do CTB) que "a notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos". A contrario sensu, portanto, a demonstração inicial de que o endereço é atual, pelo autor, consoante dito alhures, premissa não rechaçada, faz perder a validade/eficácia da notificação devolvida.” [...] (TJES, Classe: Apelação, 35110109499, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/01/2013, Data da Publicação no Diário: 06/02/2013) [não existem destaques no original]

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER A EXECUÇÃO DE PENALIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO SOBRE O JULGAMENTO DE INFRAÇÃO AUTUADA E APLICAÇÃO DA RESPECTIVA PENALIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 312 DO STJ – NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARATERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – 1- Conforme se infere do Enunciado da Súmula nº 312 do STJ, no processo administrativo de imposição de multa de trânsito é necessária dupla notificação: (a) a primeira, que poderá ser feita pela via postal, tem o desiderato de ensejar o conhecimento da lavratura do auto de infração (CTB, art. 280, caput e inc. VI), dispensável, por óbvio, nas hipóteses de flagrante, já que a parte infratora é notificada de modo presencial (CTB, art. 280, inc. VI, § 3º, c/c o art. 281, II); E (b) a segunda, que deverá dar ciência a parte infratora sobre o julgamento da infração de trânsito, com a respectiva imposição de penalidade (CTB, art. 282, do CTB). 2- Portanto,
não havendo a notificação da parte infratora sobre o julgamento da infração autuada e a aplicação da respectiva penalidade, resta caracterizada a irregularidade do procedimento administrativo, por cerceamento de defesa, por não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, inc. LV, da CF e Enunciado da Súmula nº 312 do STJ)
, ensejando assim, a oportunidade de fluir o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do recurso previsto no art. 17 da Resolução CONTRAN nº 182/2005. 3- Remessa necessária improcedente. (TJAC – RN 0715394-09.2017.8.01.0001 – (6.163) – 2ª C.Cív. – Rel. Des. Júnior Alberto – DJe 08.08.2018 – p. 23) [não existem destaques no original]

Diante do exposto,
CONHEÇO

da Remessa Necessária e mantenho inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)